Tribunal: CARF
Processo: 13837.720207/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13837.720207/2011-74
ACÓRDÃO
2202-011.735 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência
do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de
verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter
indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF,
para excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados ao pagamento
extemporâneo de verbas trabalhistas.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.735 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720207/2011-74
2
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), de lavra da
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Katia Chaffin Barbosa (Acórdão 06-50.354):

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 07 a 12, referente ao exercício de
2009, foi alterado o valor da restituição de IR apurada no ajuste anual, de R$
21.655,21 para R$ 7.469,25.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 09 e 10, foram
apuradas: R$ 51.148,96 de omissão de rendimentos decorrente de reclamatória
trabalhista e dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 130,00.
Consta do lançamento que: “Pela planilha de composição da base de cálculo e
pela ata de audiência, constatou-se que o valor bruto recebido foi R$ 357.034,30,
dos quais R$ 71.406,86 foram transferidos diretamente ao advogado. Do total
bruto, R$ 29.531,29 são verbas isentas (FGTS). Assim sendo, o total tributável é R$
327.503,01. Deste valor podem ser excluídas as despesas com advogado,
proporcionais aos rendimentos tributáveis, que totalizam R$ 65.500,60, chegando
ao valor de R$ 262.002,04 que deve ser submetido ao ajuste anual”.
Cientificada do lançamento, em 25/03/2011 - fl. 21, a contribuinte apresentou,
em 20/04/2011, a impugnação de fls. 02 a 06, instruída com os documentos de fls.
07 a 19, acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 23.
Alega que firmou acordo trabalhista com o Banco Santander, no valor de R$
357.034,30, e que no informe de rendimentos recebidos constava que R$
263.566,80 eram rendimentos tributáveis, dos quais abateu R$ 52.713,36 de
honorários advocatícios, restando os R$ 210.853,44 oferecidos à tributação em
sua declaração de ajuste anual.
Aduz que a diferença entre o montante acordado e o valor tributável consignado
no comprovante de rendimentos, R$ 93.467,50, corresponde a parcelas isentas de
IRPF, sendo R$ 29.531,29 de FGTS e R$ 63.936,21 de juros de mora. Portanto, a
fonte pagadora considerou como rendimento tributável somente o valor do
principal acordado.
Sustenta que os juros de mora são isentos por ter natureza indenizatória
conforme afirma ser a jurisprudência do STJ.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.735 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720207/2011-74
3
Ressalta que o objetivo dos juros de mora é recompor um prejuízo, não
agregando valor ao patrimônio do contribuinte, correspondendo apenas a
indenização de natureza alimentar pelo não pagamento das verbas contratuais ao
reclamante no momento oportuno, conforme entende dispor o art. 39 da Lei no
8.177 de 1991.
Afirma que o art. 46, § 1o, I, da Lei no 8.541 de 1992, excluiu da incidência do IR os
juros de mora sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, uma
vez que devidos em virtude de expropriação temporária de valores devidos ao
empregado.
Enfatiza que os juros de mora tratados possuem natureza indenizatória e não
podem ser confundidos com os de natureza compensatória ou remuneratória das
aplicações financeiras.
Finaliza solicitando o cancelamento da omissão de rendimentos apurada.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento contra a qual a
contribuinte expressamente não se manifesta na impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
A natureza jurídica tributária dos juros de mora é a mesma da verba salarial que
lhe deu origem.

Cientificado do resultado do julgamento em 24/12/2014, uma quarta-feira (fls. 30-
32), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 23/01/2015, uma sexta-feira
(fls. 33), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A exigência de imposto de renda sobre os juros de mora recebidos em ação
trabalhista fere o conceito legal de renda, na medida em que tais juros possuem
natureza exclusivamente indenizatória, não representando acréscimo patrimonial,
mas mera recomposição de perda, o que não configura riqueza nova tributável
nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.
b) A equiparação, pelo Fisco, da natureza jurídica dos juros de mora à das verbas
salariais contraria o art. 404 do Código Civil, pois esse dispositivo atribui aos juros
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.735 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720207/2011-74
4
moratórios natureza jurídica de perdas e danos, o que afasta sua caracterização
como rendimento tributável.
c) A tributação dos juros de mora reconhecidos judicialmente ofende o art. 46,
§1o, I, da Lei no 8.541/1992, o qual expressamente exclui tais valores da base de
cálculo do imposto de renda, quando incidentes sobre verbas pagas por força de
decisão judicial, porquanto são devidos em virtude de expropriação temporária
de valores ao trabalhador.
d) A manutenção da tributação pelo lançamento desconsidera o art. 6o, V, da Lei
no 7.713/1988, que confere isenção do imposto de renda aos juros moratórios, no
contexto de ação trabalhista, até o limite legal.
e) A decisão administrativa impugnada desrespeita o entendimento pacificado
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.227.133/RS,
submetido ao rito do art. 543-C do CPC, no qual se firmou a tese de que os juros
de mora legais, vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente, têm
natureza indenizatória e não sofrem incidência de imposto de renda.
f) A interpretação adotada pelo Fisco no regulamento (Decreto no 3.000/1999)
extrapola o poder regulamentar, ao ampliar a base de incidência do imposto para
abranger valores excluídos por lei, violando os princípios da legalidade e da
hierarquia normativa, conforme art. 150, I, da Constituição Federal.
g) A decisão recorrida não observou o disposto no art. 62-A da Portaria MF no
586/2010, que determina a reprodução obrigatória, pelos conselheiros do CARF,
das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STJ sob o rito dos recursos
repetitivos, o que impõe o acolhimento da tese de isenção dos juros moratórios
em ações trabalhistas.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Em razão do todo o exposto, requer aos nobres julgadores provimento ao
presente recurso e que ao final o mesmo seja julgado inteiramente procedente e
por consequência determinado o cancelado da notificação de Lançamento —
Imposto de Renda Pessoa Física n° 2009/095126956837566.
Bem ainda, mantendo afastada a exigência tributária sobre valor não sujeitos ao
pagamento do imposto de renda.”

É o relatório.

VOTO
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.735 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720207/2011-74
5
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos devem ser incluídos na base de cálculo do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender
que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-
2021 PUBLIC 08-04-2021)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.735 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720207/2011-74
6
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA
QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre
a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de
mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive
quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto,
duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V,
da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes
sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre
as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os juros de
mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato
de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra
do 'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar
os danos emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação
para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro
que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um
ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz,
a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente
deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos
embargos de divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do
RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.735 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720207/2011-74
7

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.

1. Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e, quanto ao mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, para
excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo
de verbas trabalhistas.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 53
DF CARF MF
Original